Tribunal: TJPA
Processo: 0006520-37.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006520-37.2019.8.14.0133

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA, STEFANY OLIVEIRA DA COSTA, BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO

APELANTE/APELADO: BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS, STEFANY OLIVEIRA DA COSTA, PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA

APELADO: JOACI ALVES DE SOUSA DE OLIVEIRA, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006520-37.2019.8.14.0133

ORIGEM: Vara Criminal de Marituba – PA

APELANTES: BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS; ESTEFANY OLIVEIRA DA COSTA, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO; E PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR - OAB PA14403-A;
JESSICA SANTOS PEREIRA - OAB PA27334-A;
VICTOR ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA - OAB PA30287-A;
EDILSON SILVA MOREIRA - OAB PA7564-A; E
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB PA22709-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NULIDADES REJEITADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS, ESTEFANY OLIVEIRA DA COSTA, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO, PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo. As defesas requerem absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução das penas. O Ministério Público busca afastar o tráfico privilegiado, obter condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e majorar as reprimendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, ausência de intimação pessoal e ausência de individualização da pena; (ii) examinar a existência de provas suficientes de autoria e dolo quanto ao crime de tráfico; (iii) apurar a presença dos requisitos para condenação por associação para o tráfico; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base e aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (v) avaliar o cabimento da substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa por não realização de diligência requerida pelo Ministério Público não prospera, pois não houve prejuízo concreto, tampouco requerimento expresso de suspensão ou reabertura da instrução.

A tese de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto é afastada com base na jurisprudência consolidada do STJ, que admite intimação apenas do defensor constituído, salvo demonstração de prejuízo — inexistente no caso.

A alegação de nulidade por ausência de individualização da pena não se sustenta, pois a sentença considerou circunstâncias pessoais de cada réu ao aplicar o redutor do art. 33, §4º, ainda que haja similaridade fática entre as condutas.

A materialidade do crime foi comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de cerca de 70kg de maconha.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos de policiais e pelas circunstâncias da prisão, revelando divisão de tarefas e atuação coordenada dos acusados, afastando-se a alegação de desconhecimento da droga.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e duradouro entre os agentes, o que não se verificou, sendo correta a absolvição quanto ao art. 35 da Lei 11.343/06.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica e sem individualização concreta, caracterizando bis in idem ao ser utilizada também para justificar a fração mínima do redutor do tráfico privilegiado.

Impõe-se a reforma da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, manutenção do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, resultando em pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Diante da pena fixada, mantém-se o regime inicial semiaberto e afasta-se a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa ou intimação processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se caracterizando por colaboração eventual ou única.

A fixação da pena-base deve estar lastreada em fundamentação concreta e individualizada, vedado o bis in idem entre fases da dosimetria.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser cumulada com regime inicial mais brando, mas não autoriza, por si só, substituição por pena restritiva de direitos se ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 386, incs. V, VI e VII, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 194644/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJPA, ApCrim 0005042-73.2018.8.14.0021, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.03.2024; Súmulas 17 e 19 do TJPA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Penal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS, ESTEFANY OLIVEIRA DA COSTA, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO e PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006520-37.2019.8.14.0133

ORIGEM: Vara Criminal de Marituba – PA

APELANTES: BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS; ESTEFANY OLIVEIRA DA COSTA, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO; E PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR - OAB PA14403-A;
JESSICA SANTOS PEREIRA - OAB PA27334-A;
VICTOR ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA - OAB PA30287-A;
EDILSON SILVA MOREIRA - OAB PA7564-A; E
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - OAB PA22709-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e por
Bruna Thamires de Oliveira Chagas, Stefany Oliveira da Costa, Lorena Cristina Costa Nepomuceno
e
Patrick Adriano Soares Ferreira
, todos devidamente qualificados, bem como pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, o qual os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do mesmo dispositivo, fixando-se penas privativas de liberdade em patamares superiores ao mínimo legal e a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Bruna Thamires de Oliveira Chagas
sustenta, em suas razões recursais, que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, sem fundamentação concreta, e que a culpabilidade, valorada negativamente, não apresenta elementos individualizados.

Defende sua absolvição, sob o argumento de ausência de prova suficiente de autoria e dolo, destacando que apenas acompanhava a corré

Stefany Oliveira da Costa
e desconhecia o conteúdo da carga transportada. Requer, ainda, a manutenção da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e o indeferimento da imputação formulada pelo Parquet com base no art. 35 da mesma lei.

Stefany Oliveira da Costa
, por sua vez, aponta incongruência na fixação da pena-base, alegando que a sentença menciona aplicação do mínimo legal, mas impõe reprimenda de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Sustenta sua absolvição por ausência de dolo, afirmando ter sido induzida a transportar a substância entorpecente por um vizinho, sem saber do conteúdo da encomenda. Subsidiariamente, requer a aplicação da redutora do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e a fixação de regime inicial mais brando.

Lorena Cristina Costa Nepomuceno
também pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, apontando que a única circunstância judicial negativada foi a culpabilidade, de modo genérico, sem fundamentação idônea. Requer sua absolvição, afirmando que apenas fazia companhia à corré
Stefany Oliveira da Costa
, não conhecendo os demais corréus, tampouco tendo contato com o entorpecente. Defende a manutenção da causa de diminuição do §4º do art. 33 e a rejeição da pretensão ministerial de imputação do art. 35, por ausência de animus associativo duradouro.

Patrick Adriano Soares Ferreira
, por sua vez, suscita preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do não cumprimento de diligência requerida pelo próprio Ministério Público, que poderia confirmar seu álibi, além de alegar ausência de individualização da pena e de intimação pessoal, sendo réu solto. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, argumentando que apenas prestava serviço de frete à corré
Lorena Cristina Costa Nepomuceno
, sem saber do conteúdo ilícito transportado. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, a manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena por restritivas de direitos.

O
Ministério Público
, por sua vez, apela com vistas ao afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e à condenação dos apelados pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da mesma legislação, além da majoração das penas e fixação de regime inicial mais gravoso.

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos, ao passo que os réus, em suas respectivas manifestações, requerem a rejeição da apelação ministerial.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos defensivos e provimento do recurso da acusação, com o afastamento da minorante do art. 33, §4º, e o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS DEFESAS

II.1 – Da alegação de cerceamento de defesa

A defesa do apelante
Patrick Adriano Soares Ferreira
alega a nulidade da sentença, sob a tese de cerceamento de defesa, sustentando que não foi realizada diligência requerida pelo próprio Ministério Público — a qual consistiria em verificar a ocupação profissional do réu como motorista informal (“freteiro” ou “uber”) — sendo, inclusive, segundo a peça acusatória, condição relevante para se aferir sua efetiva participação na conduta criminosa. Argumenta que a não realização da diligência compromete a busca pela verdade real e vulnera a paridade de armas processual.

Contudo, não assiste razão à tese defensiva.

A despeito da pertinência da diligência sugerida pelo órgão ministerial,
não houve requerimento expresso de suspensão do feito
até o seu cumprimento, tampouco pedido de reabertura da instrução formulado pela defesa com base em eventual indeferimento implícito.
O juízo a quo, no exercício do poder-dever de condução do processo, entendeu estar a causa madura para julgamento
, proferindo sentença de mérito com base nas provas regularmente produzidas em juízo.

Ademais, a defesa não demonstrou de forma clara e objetiva
o prejuízo concreto
decorrente da suposta omissão, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Por fim, cumpre destacar que o conjunto probatório é composto por
elementos objetivos e subjetivos colhidos durante a instrução criminal
, de modo que a eventual ausência de verificação do vínculo de trabalho informal do réu
não se revela essencial ou determinante à formação do juízo condenatório
, considerando-se a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão em flagrante.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II.2 – Da alegação de ausência de individualização da pena

A defesa do apelante
Patrick Adriano Soares Ferreira
sustenta, ainda, a nulidade da sentença sob o argumento de que a dosimetria da pena teria sido fixada de maneira genérica e indistinta entre os réus, em ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF/88). Alega que a sentença teria reproduzido fundamentos idênticos para todos os corréus, sem levar em consideração suas particularidades pessoais, grau de participação, histórico de vida, entre outros vetores legais do art. 59 do Código Penal.

Todavia, a alegação
não procede
.

A análise da sentença revela que o juízo de origem
não aplicou fundamentação puramente genérica
, tampouco deixou de considerar a individualização necessária. Embora os fundamentos da pena-base possam apresentar alguma semelhança,
isso se deve à similitude fática entre os réus no que toca à conduta praticada e à forma como o crime foi estruturado
, não representando, por si só, vício de motivação.

A sentença faz menção expressa a elementos individualizados de cada réu — como primariedade, conduta processual, ausência de antecedentes, e grau de envolvimento — ao justificar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o que demonstra que o juízo
realizou exame circunstanciado das condições pessoais de cada acusado
.

Ainda que houvesse alguma similitude argumentativa entre os fundamentos das penas-base, isso não implicaria nulidade, desde que a pena tenha sido fixada dentro dos limites legais — o que ocorreu — e tenha havido motivação idônea,
ainda que concisa
, para a valoração negativa dos vetores pertinentes.

Portanto,
afasta-se a alegação de nulidade por ausência de individualização da sanção.

II.3 – Da alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto

A defesa de
Patrick Adriano Soares Ferreira
argui, também, preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o réu, por estar em liberdade,
não teria sido pessoalmente intimado da decisão condenatória
, havendo apenas a intimação do seu defensor constituído. Sustenta que tal omissão configuraria cerceamento de defesa, em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

A preliminar, contudo,
não merece acolhimento
.

Como é sabido, “
no processo penal, a intimação da sentença é feita
apenas ao defensor constituído ou nomeado
, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu solto”. Esse entendimento é igualmente adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, cuja jurisprudência tem reiteradamente afastado nulidade por ausência de intimação pessoal do réu,
desde que haja regular ciência do patrono habilitado nos autos
— o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, cito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no RHC: 194644 SC 2024/0070256-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Ainda que existam precedentes isolados do STF que admitem a intimação pessoal em hipóteses excepcionais, tais decisões exigem
a demonstração concreta de prejuízo
, o que
não foi evidenciado nos autos
. A defesa apresentou recurso de apelação de forma tempestiva, o que afasta qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa ou de nulidade do ato processual.

Dessa forma, inexistindo previsão legal expressa para a intimação pessoal do réu solto e não havendo prejuízo demonstrado,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

II.4 – Da alegada contradição e fundamentação deficiente da pena-base

As defesas de
Bruna Thamires de Oliveira Chagas
,
Lorena Cristina Costa Nepomuceno
,
Patrick Adriano Soares Ferreira
e
S
tefany Oliveira da Costa
alegam, em seus recursos, que a sentença teria incorrido em
contradição e fundamentação deficiente
ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, especialmente ao valorar negativamente a
culpabilidade
sem base concreta.

Pontuam que, apesar de o juízo
a quo
haver declarado, na motivação, que fixava a pena “
no mínimo legal
”, acabou por
aplicar patamar superior ao mínimo abstratamente previsto
para o tipo penal (8 anos e 9 meses, em vez de 5 anos), sem justificativa clara. Ainda, argumentam que a culpabilidade foi negativada
com base em fundamentos genéricos
, sem qualquer elemento individualizado que indicasse maior reprovabilidade da conduta.

Embora tal questão tenha sido formalmente arguida como
preliminar de nulidade
, verifica-se que o ponto debatido
não se refere a vício processual apto a ensejar a anulação da sentença
, tampouco diz respeito a questão prejudicial ao julgamento do mérito. Trata-se, em verdade, de matéria de
mérito da dosimetria da pena
, pois está diretamente relacionada à
adequação da valoração judicial das circunstâncias do art. 59 do Código Penal
, no contexto específico da fixação da pena-base.

Diante disso, a análise da suposta contradição e da insuficiência de fundamentação
será feita no momento oportuno, ao se examinar o mérito do recurso, especialmente no item dedicado à revisão da dosimetria das penas aplicadas
, ocasião em que será avaliado se a majoração da pena-base encontra-se devidamente motivada, nos termos da legislação e da jurisprudência pertinente.

Reputo, pois, prejudicada a preliminar arguida nesse particular.

III. DO MÉRITO

III.1 – Da autoria e materialidade – pedidos de absolvição (todos os réus)

As defesas de
Bruna Thamires de Oliveira Chagas
,
Lorena Cristina Costa Nepomuceno
,
Patrick Adriano Soares Ferreira
e
S
tefany Oliveira da Costa
sustentam a tese de absolvição com fundamento nos incisos V, VI e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, alegando, em linhas gerais, a inexistência de provas da autoria, ausência de dolo, desconhecimento do conteúdo ilícito das cargas transportadas e atipicidade das condutas.

As argumentações defensivas, conquanto bem articuladas, não encontram amparo no conjunto probatório colacionado aos autos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada por meio do
laudo toxicológico definitivo
(fls. 250), que atestou tratar-se de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como
maconha
, totalizando aproximadamente
70kg
(setenta quilos) de droga apreendida.

Quanto à autoria, o conjunto de depoimentos colhidos em juízo — prestados por agentes policiais diretamente envolvidos na operação — apresenta-se coeso, harmônico e convergente quanto à dinâmica dos fatos, à identificação dos envolvidos e à vinculação direta de cada acusado ao transporte e à guarda da substância ilícita. Destacam-se os testemunhos dos policiais
Marcos Damasceno Rodrigues
,
Raylson Nobre
e
Leonardo Miranda
, todos detalhando, de modo preciso e sem contradições relevantes, as ações desenvolvidas pelos acusados e a forma como o entorpecente foi manuseado, transportado e ocultado.

Com efeito, as diligências realizadas indicaram que os réus estavam divididos em
três veículos distintos
, nos quais foram localizados pacotes de entorpecente, bem como que
atuaram em momentos coordenados
, com divisões de tarefas funcionais e indicativos de articulação prévia. O
apartamento indicado por Joaci

Alves de Sousa Oliveira
se revelou verdadeiro depósito de drogas, sem qualquer indício de moradia, contendo farto material para armazenamento e fracionamento de substâncias ilícitas.

As declarações dos próprios acusados, colhidas em juízo, não lograram afastar sua vinculação com o evento criminoso. As versões apresentadas — como a de

Patrick Adriano Soares Ferreira
, o qual se qualifica como mero motorista informal, e de
Lorena Cristina Costa Nepomuceno
, a qual afirma acreditar que transportava roupas — revelam-se
desprovidas de elementos externos de corroboração
e, em verdade, confrontam a lógica do agir humano diante da expressiva quantidade de droga envolvida e da complexa estrutura logística mobilizada para sua movimentação.

Destaco, ainda, que a
grande quantidade de entorpecente e a aparente logística sofisticada detectada pela operaçaõ policia
- registro, após investigação iniciada com vigilância, observação e campana no local do fato - seguramente, tornam menos crível a alegação de ignorância quanto ao conteúdo transportado.

Por conseguinte, é de se concluir que a autoria delitiva está
comprovada de forma segura
nos autos, não havendo qualquer margem para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A atuação dos réus não pode ser compreendida como mera coautoria eventual ou participação descuidada, mas sim como
adesão consciente à empreitada delitiva
, nos termos reconhecidos pela sentença de primeiro grau.

Assim,
rejeito os pedidos de absolvição
formulados pelas defesas, mantendo-se incólume o juízo de condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

III.2 – Da (in)existência de associação estável entre os réus – art. 35 da Lei de Drogas

A imputação da prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, exige, para sua configuração típica, a presença de
estabilidade
,
permanência
e
vínculo associativo duradouro
entre os agentes, com o propósito comum de atuar de forma organizada e reiterada na prática de crimes previstos na Lei de Drogas. Na ausência de tais elementos caracterizadores, este Tribunal tem repelido a criminalização de meras
coautorias eventuais ou colaborações episódicas
, que, embora delituosas, não constituem associação nos termos da lei penal.

Por todos, cito a ementa do seguinte aresto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11 .343/2006. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS . ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11 .343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de tráfico de drogas; 2 . Por outro lado, a autoria e materialidade do crime de associação criminosa não se encontram bem delineadas nos autos pois o conjunto probatório formado perante a autoridade policial em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas não esclarecem o vínculo associativo permanente e estável necessários para caracterizar o delito
; 3. Aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas) deve ser aplicada em seu grau máximo, uma vez que os outros crimes a que respondem um dos réus não transitaram em julgado; 4 . Recursos especiais repetitivos e Tema 1.139 que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado; 5. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050427320188140021 18844872, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

No caso concreto, o conjunto probatório permite afirmar com segurança a ocorrência de um conluio prévio entre os acusados para o transporte e a distribuição de entorpecentes, revelando divisão de tarefas, organização logística e articulação funcional coordenada. Entretanto,
não há elementos robustos a indicar que essa cooperação se estendia além do episódio delitivo isolado
que originou a presente ação penal.

As defesas de
Bruna Thamires
,
Stefany Oliveira
,
Patrick Ferreira
e
Lorena Nepomuceno
impugnam expressamente a imputação do art. 35, argumentando que se tratou de ato único, sem reiteração nem vínculo permanente entre os envolvidos, inexistindo qualquer prova de habitualidade, hierarquia ou estrutura organizacional entre eles.

De outro lado, observo que o próprio Ministério Público nas razões recursais, postula a condenação pelo art. 35, utilizando exatamente o argumento de que, pela divisão de tarefas e o volume do entorpecente, estaria evidenciada a existência de uma associação criminosa estável, o que, a meu ver, é equivocado.

A bem da verdade, ainda que se reconheça a complexidade da logística operacional e a expressiva quantidade de droga transportada (aproximadamente 70kg), o fato é que os elementos probatórios colhidos não permitem inferir, com a certeza necessária à condenação penal, a existência do vínculo associativo habitual e estável exigido pelo tipo penal descrito no art. 35, havendo duvída razoável sobre esse particular.

É dizer, as provas produzidas não demonstram a
relação estável e reiterada entre os acusados
. O que se comprovou foi, a princípio, uma
reunião circunstancial de 05 (cinco) agentes, aparentemente com graus distintos de envolvimento
, para a prática de 01 (um) único transporte de entorpecentes, sem que se tenha comprovado atuação continuada, planejamento reiterado ou hierarquia funcional entre eles.

Nesse contexto, ainda que a atuação dos réus configure
coautoria no crime de tráfico
,
não restou configurada a habitualidade ou estabilidade necessárias à condenação pelo crime de associação para o tráfico
, impondo-se, pois, a manutenção da absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, conforme corretamente decidido na sentença de origem.

Assim,
nego provimento ao recurso do Ministério Público
no ponto em que requer a
condenação dos réus pelo art. 35 da Lei 11.343/06
, mantendo hígida a absolvição quanto a esse tipo penal em relação aos acusados.

III.3 – Da dosimetria da pena e pleitos de redução da pena-base

As defesas de
Bruna Thamires de Oliveira Chagas
,
Lorena Cristina Costa Nepomuceno
,
Stefany Oliveira da Costa
e
Patrick Adriano Soares Ferreira
requerem a
redução da pena-base para o mínimo legal
, apontando ausência de fundamentação idônea para a exasperação operada na sentença, bem como a existência de
erro material
no próprio conteúdo decisório, o qual afirmaria aplicar o “
mínimo legal”
quando, na verdade, fixou a pena-base em patamar superior.

A tese merece acolhimento.

Com efeito, o juízo de primeiro grau elevou a pena-base para
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e
875 (oitocento e setenta e cinco) dias-multa
, invocando como justificativa a
culpabilidade
, as
consequências
e as
circunstâncias do crime
, com ênfase na
grande quantidade de droga apreendida (70 kg)
e na
aparente organização dos réus para distribuição e transporte
. Todavia, afora o erro material relevante arguido pelos réus, o fato é que a própria fundamentação empregada para a majorar o apenamento basilar se mostra
genérica, vaga e abstrata
, bem como dissociada de elementos concretos que individualizem a conduta de cada réu, contrariando frontalmente as diretrizes consolidadas nas
Súmulas 17 e 19 do TJPA
:

Ademais, observo que o magistrado de origem incorreu em

bis in idem
, pois utilizou
o mesmo fundamento (grande quantidade de entorpecentes e aparente existência de organização criminosa)
para
agravar a pena-base
e, posteriormente, para
balizar a redução do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado), aplicando redutor mínimo (1/6) com base justamente nos fatores já valorados na primeira fase. Tal duplicidade viola o princípio da vedação ao duplo agravamento pelo mesmo fato.

Por essas razões, impõe-se a
reforma da dosimetria da pena
, fixando-se a pena-base
no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima legal.

Na segunda fase,
não há agravantes nem atenuantes a considerar
.

Na terceira fase,
mantenho a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, à fração de
1/6
, nos termos da sentença de origem.

Assim, as penas definitivas passam a ser de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 416 dias-multa
para todos os apelantes.

Fica mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Todavia,
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante do patamar de pena fixado.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença na integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço dos recursos interpostos
e, no mérito,
nego provimento à apelação da acusação
e, de outro lado,
dou parcial provimento
aos apelos defensivos

exclusivamente para
redimensionar as penas
de
BRUNA THAMIRES DE OLIVEIRA CHAGAS, LORENA CRISTINA COSTA NEPOMUCENO, STEFANY OLIVEIRA DA COSTA e PATRICK ADRIANO SOARES FERREIRA
, fixando-as em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
500 (quinhentos) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 18/11/2025